Tribunal: TJMT
Processo: 1011228-71.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011228-71.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA - CPF: 711.634.841-72 (RECORRENTE), EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA - CPF: 711.634.841-72 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE INTERNET – ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – INTERRUPÇÃO INDEVIDA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A interrupção dos serviços de internet quando não há inadimplemento que autorize, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por dano moral, ainda mais quando não há imediato restabelecimento dos serviços, mesmo diante de reclamação administrativa.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, a condenando ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 2.000,00), ao argumento de que restou comprovado nos autos a interrupção indevida dos serviços, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
julgo parcialmente procedente
a pretensão contida na inicial para o fim de
CONDENAR,
a título de danos morais, a empresa reclamada ao pagamento da importância de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação, e assim o faço
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, CPC.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, requereu a reforma da sentença, pois sustenta a inexistência de ato ilícito, não sendo devida indenização por dano moral.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório e que os juros fluam a partir da sentença.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, sustenta a parte promovente que é proprietário de um escritório de advocacia, sendo cliente da empresa promovida, por meio do pacote de telefone e internet “VIVO FIBRA 100 Mpbs”.

Ocorre que no dia 02/03/2020 houve a interrupção dos serviços de internet e, ao receber a visita do técnico da empresa, descobriu que a promovida havia desligado a internet da sua sala, para ligar o ponto de outra sala não identificada.

Alega que a “VIVO FIBRA” possui pontos específicos para funcionamento em cada região da cidade, e no edifício do seu escritório não havia mais nenhum outro ponto liberado, razão pela qual desconectaram sem autorização a sua internet. Alega, ainda, que o serviço só foi restabelecido três dias após a interrupção.

Apresentou conversas pelo aplicativo “whats app” com a empresa promovida, comprovando as reclamações administrativas.

A promovida, em contestação, se limitou a alegar inexistência de falha na prestação do serviço

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença de parcial procedência mantida, posto que restou caracterizada a falha na prestação do serviço, sobretudo diante da ausência de comprovação pela promovida de que não ocorreu a interrupção dos serviços.

Na sentença, o magistrado
a quo
além de entender pela falha na prestação do serviço, fundamentou que houve a privação de serviço essencial, em especial por se tratar de escritório de advocacia, ensejando indenização por dano moral. Cito trecho:

No caso, a parte ré não demonstrou os motivos pelos quais houve o bloqueio indevido do serviço de internet do escritório do autor, o que significa dizer que a empresa reclamada não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor.

Assim, clara a falha na prestação do serviço, tendo ainda deixado o reclamante com o telefone e internet bloqueados indevidamente por vários dias, o que gera o dever de indenizar.

Friso que inexiste prova hábil da inadimplência do autor, porquanto juntou apenas telas do computador. Ademais, as mensagens apresentadas na inicial indicam que foram estabelecidas entre as partes. Posto isso, resta evidenciada a irregularidade praticada pela empresa.

Sabe-se que o mero descumprimento contratual, por si só, não autoriza o reconhecimento de danos morais; todavia, há de se considerar a peculiaridade da situação fática.

Considerando que, atualmente, as linhas de aparelhos celulares se tornaram relevantes, seja para utilização pessoal ou para o trabalho, poucos dias sem serviço de telefonia traz frustração e aborrecimentos que ultrapassam o mero dissabor, suficientes a violar direitos da personalidade e justificar a condenação em dano moral. Não se trata, portanto, de mero inadimplemento contratual, que, isoladamente considerado, não se mostra suficiente à caracterização de danos morais. A situação ocorrida caracteriza, sim, afronta aos atributos da personalidade.

Outrossim, a privação de serviço essencial, em especial por se tratar de escritório de advocacia, cujo funcionamento sabidamente depende de contatos telefônicos com os clientes, configura ato ilícito passível de indenização por danos morais, ultrapassando a esfera do mero dissabor. Afinal, cuida-se da atividade da qual o autor retira sua subsistência, sendo plausível concluir que, na falta do serviço de telefonia, resultou justificadamente angustiado.

Ademais, o serviço de internet também se mostra necessário para a prática do direito, tendo em vista a utilização de ferramentas de processo eletrônico em grande parte dos processos. Assim, considerando os transtornos suportados pela parte reclamante, ao ser privada indevidamente de uma serviço essencial ao seu trabalho, bem como as inúmeras vezes que efetuou reclamações perante a reclamada, no intuito de buscar solução para o problema, tenho que a procedência dos pedidos é a medida que se impõe.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A interrupção dos serviços de internet ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, ainda mais quando não há imediato restabelecimento dos serviços, mesmo diante de reclamação administrativa, ensejando indenização por dano moral, portanto, de rigor a manutenção da sentença.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral tenho que deve ser mantido porque fixado com razoabilidade e proporcionalidade.

Quanto aos juros, em se tratando de relação contratual, fluem a partir da citação, não havendo reparos a serem feitos na sentença.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2021